Tribunal: TJMT
Processo: 1015260-54.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015260-54.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE DIRENE DE MORAES - CPF: 009.525.621-03 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (PROCURADOR), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), MARGARETE BUSSIKI CORREA DA COSTA KOTECKI - CPF: 513.392.851-34 (EMBARGADO), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 019.280.651-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARGARETE BUSSIKI E REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DIEGO HENRIQUE.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – ERRO MATERIAL -

EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, Margarete Bussiki Correa da Costa Kotecki alega a ocorrência de erro material, diante da contradição entre o dispositivo e a ementa no v. acordão (id. 150628150).

De outra banda, Diego Henrique Direne de Moraes também embarga, alegando a ocorrência da omissão acerca da nulidade de intimação do cumprimento de sentença, sob o argumento de que não houve o respeito do trâmite determinando pela legislação, requerendo ainda o afastamento da condenação de honorários advocatícios (id. 151641695).

Margarete Bussiki Correa da Costa Kotecki
apresentou as contrarrazões (id. 152847197),
pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente passo a análise dos embargos de declaração oposto por Diego Henrique Direne de Moraes, por ser questão de lógica-processual.

O embargante assevera a ocorrência da omissão acerca da nulidade de intimação do cumprimento de sentença, sob o argumento de que não houve o respeito do trâmite determinando pela legislação, requerendo ainda o afastamento da condenação de honorários advocatícios.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada acerca da validade da citação postal, vejamos:

“O agravante alega a nulidade da citação postal, sob o argumento de que a correspondência enviada com o aviso de recebimento – AR foi recebida por terceiro. Aduz ainda que não residia no local onde supostamente foi citado.

É cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Sobre a citação postal, a legislação processual civil estabelece no art. 248 que:

“Art. 248 - Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 4º - Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”

In casu
, verifico que a correspondência com o aviso de recebimento realizada pela empresa de Correios, consta no campo denominado de “assinatura do recebedor: Neuzemar V. Rio” com identificação do RG (id. 137715685).

Vê-se que a correspondência foi encaminhada ao endereço correto e com a devida identificação do recebedor, e em sendo endereço em condomínio edilício é válida a entrega ao funcionário da portaria. Devendo ser rechaçada a tese de que não residia naquele local, diante da ausência de prova nos autos, tratando-se de meras alegações do recorrente.
”
(id. 150725651)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Por outro lado, a embargante Margarete Bussiki Correa da Costa Kotecki alega a ocorrência de erro material.

Com razão. Conta na ementa que o recurso foi parcialmente provido, contudo, na parte dispositiva houve o desprovimento recursal, vejamos:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DA CITAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO COM ASSSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme estabelece o art. 248, § 4º do CPC é válida a citação postal quando recebida, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino.

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material, deve ser retificada a ementa do v. acórdão, fazendo constar a seguinte redação:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DA CITAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO COM ASSSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

-

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o art. 248, § 4º do CPC é válida a citação postal quando recebida, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino,”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço os recursos e
ACOLHO
os embargos oposto por Margarete Bussiki Correa da Costa Kotecki,

apenas e tão somente para corrigir o erro material e
REJEITO
os aclaratórios oposto por Diego Henrique Direne de Moraes.

Cuiabá, de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023